Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA CUMPRIDA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que, se a petição inicial contiver alguma irregularidade sanável, o juiz deve dar a oportunidade ao autor de emendá-la; se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial deverá ser indeferida.
2. Para que a petição inicial seja considerada inepta é necessário que lhe falte pedido ou causa de pedir, que o pedido seja indeterminado, que da narração dos fatos não decorra logicamente a conclusão ou que ela contenha pedidos incompatíveis (art. 330, § 1o, do CPC).
3. Apelação desprovida.